Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si veículo de terceiros, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.
2. Verificado que os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime, a perícia se torna dispensável para o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e improvido.